Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-13.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004908-13.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 013.428.561-12 (AGRAVANTE), WILLIMIS ALVES PEREIRA - CPF: 935.748.192-34 (AGRAVANTE), FELIPE LOHMANN - CPF: 036.539.661-32 (AGRAVANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 691.446.801-04 (AGRAVANTE), EDEMILSON JHONATAN DE BRITO - CPF: 003.617.741-50 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 699.091.051-87 (AGRAVANTE), DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA - CPF: 878.945.211-91 (AGRAVANTE), WILLIAN LEANDRO LEITE - CPF: 048.091.871-60 (AGRAVANTE), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.907.209-46 (AGRAVANTE), GENILDO ROBERTINO REGIS - CPF: 802.478.061-53 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTINUIDADE DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade,
o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DOS SANTOS ALVES e OUTROS contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade no 1012042-65.2017.811.0041
indeferiu a tutela antecipada para garantir aos autores o prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital no 01/2016/SEJUDH).

Argumentam, em síntese, que as questões que pretendem anulação estão “
fora da órbita jurídica atinente aos certames deste jaez
”.

Alegam que o pedido liminar não tem caráter de irreversibilidade, já que almejam somente a garantia da continuidade da participação nas demais fases do concurso, e reserva das vagas até o transito em julgado da demanda.

A liminar recursal foi indeferida. (ID Num. 7398218)

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao ID Num.7931140, pedindo a improcedência do presente recurso.

Em seguida, vieram as contrarrazões e documentos do IBADE (Ids. Nums.79853747985380/7985393/7985396/7985950/7985955/7985956/7985959/7985960/7985964/7985972/7985975/7985978), pugnando igualmente pela rejeição.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante a renúncia de representação inserida aos IDs Nums. 8495914/8495918/ 8495922,
PROCEDA-SE
a exclusão dos advogados LEONARDO RODRIGUES CALDAS e EDUARDO REIS DE MENEZES junto ao sistema informatizado de publicações. Em seguida,
INTIME-SE
o IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual no feito.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforma relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DOS SANTOS ALVES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade n° 1012042-65.2017.811.0041
, interposta em face do IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu pedido de liminar consistente em autorizar o prosseguimento dos Agravantes nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, garantindo, em caso de aprovação, a reserva das vagas.

Sabe-se que a tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

No caso, os Agravantes interpuseram a Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Antecipação de Tutela objetivando a concessão de liminar para autorizar o prosseguimento nas demais fases do certame regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, elaborado pelo IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e, no mérito, a anulação das questões no 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60, por motivos diversos, sendo eles: tema mais amplo do que o previsto no edital, ausência de resposta correta, mais de uma alternativa correta para a mesma questão ou resposta ambígua.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade,
o que, nesse momento processual, não é o caso.

É óbvio que a revisão e/ou anulação das questões almejadas exigiria a análise do conteúdo, os métodos adotados para formulação, assim como dos critérios de correção, carecendo ao Judiciário a competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, sob pena de substituir a banca examinadora, o que acarretaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Sobre o assunto, já se manifestaram as cortes superiores:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido
”. (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado. 2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário
. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade
. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. Recurso ordinário improvido.
(STJ - RMS 45.660/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

No mesmo sentido, este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
CONCURSO PÚBLICO
DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA -
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
No 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 -
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade”.
(Apelação / Remessa Necessária 170623/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016).

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, o reconhecimento da anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelado a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

Ainda que desconsiderada a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, as alegações dos postulantes, e o deferimento da medida anteciparia o mérito da demanda, de modo que é necessária a realização de instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020